Tribunal: STF
Processo: ARE 806216
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Pretendido reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Análise de ofício. Não ocorrência. Recurso extraordinário indeferido na origem, por inadmissível. Manutenção dessa decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Ausência de empecilho à formação da coisa julgada. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 



    2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o indeferimento do recurso extraordinário na origem, por inadmissível, e a manutenção dessa decisão pela Corte não têm o condão de obstar a formação da coisa julgada. Precedentes.



    3. O reconhecimento da ausência de empecilho à formação da coisa julgada não constitui causa suspensiva da prescrição da pretensão punitiva indevidamente criada, ao arrepio da legislação, pela jurisprudência da Suprema Corte. Trata-se, em verdade, de mera questão de interpretação legal para a fixação da data em que se considera transitada em julgado a sentença condenatória quando inadmissível o recurso extraordinário.



    4. Agravo regimental do qual a Turma não conhece.